Tribunal: TJSP
Processo: 2247618-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito de ISS b– Cabimento – Inexistência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constatada – Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito de ISS b– Cabimento – Inexistência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo constatada – Não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247618-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante MARIA
DE LOURDES GONSALES PEREZ, é agravado MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247618-59.2019.8.26.0000 (Na). 2
Agravo de instrumento: 2247618-59.2019.8.26.0000.
Agravante: Maria de Lourdes Gonsales Perez.
Agravado: Prefeitura Municipal de Embu das Artes.
Voto n. 30.543.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de
tutela antecipada, para o fim de suspender a exigibilidade do
crédito de ISS b Cabimento Inexistência de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo constatada
Não
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Vistos.
MARIA DE LOURDES GONSALES PEREZ, nos autos
de ação ordinária com pedido de tutela de urgência (proc. no 1000173-03.2019.8.26.0176,
da E. 1a Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes), que move em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES, interpõe o presente recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de
concessão da tutela de urgência, para o fim de suspender a exigibilidade do ISS. Assevera
que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela pretendida. Requer, assim,
que seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da r. decisão proferida,
bem como a concessão do beneficio da justiça gratuita. .
Determinou-se a imediata ida dos autos à Mesa.
É o relatório.
Malgrado o posicionamento da digna procuradora da
agravante, entende-se que o recurso interposto não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247618-59.2019.8.26.0000 (Na). 3
De início, indefere-se o pedido da justiça gratuita, formulado
pela agravante, uma vez que não basta a juntada do seu extrato bancário, para que o
benefício seja concedido; seriam necessários outros documentos que comprovassem a
situação de hipossuficiência da autora, o que não ocorreu no caso presente .
No mais, malgrado o zelo e a combatividade da digna
procuradora da agravante, é de se entender que o presente recurso não reúne condições de
prosperar.
Senão, vejamos.
Com efeito, de acordo com as razões recursais veiculadas,
embora não seja o momento oportuno para decidir-se de forma inequívoca a respeito da
legalidade ou não do lançamento e da cobrança tributária referente ao ISS em comento , é
imprescindível observar-se, por ora, que não há elementos seguros que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
sobretudo ante a ausência de maiores esclarecimentos a respeito do assunto, como bem
ressaltou o ínclito magistrado a quo.
Diante do exposto, imperiosa é a manutenção da r. decisão
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais se adicionam os do
presente voto
Com isto, nega-se provimento ao recurso ao recuso.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.